Tribunal: TJDFT
Processo: 0739307-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739307-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICK SANTOS BARROS, GUALTER HENRIQUE DIAS MARTINS AGRAVADO: DARTONIO CAMPOS DE LIMA, ALSENIRA FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por Erick Santos Barros e Gualter Henrique Dias Martins em face da r. decisão (ID 76251158, pág. 66/67) que, em sede de Embargos à Execução Fiscal, determinou a intimação dos advogados renunciantes da parte Embargante para comprovarem a efetiva notificação dos mandantes, nos termos do estabelecido no art. 112 do CPC/15. Nas razões recursais, os Agravantes, que atuaram como advogados dos Embargantes no feito de origem, sustentam, em síntese, que a decisão agravada impôs obrigação de comprovar a comunicação da renúncia ao mandato por meios específicos e formais (carta com AR, notificação cartorária ou documento assinado pelos outorgantes), sob pena de incidência do § 2o do art. 104 do CPC/15. Alegam que tal exigência é desproporcional, ilegal e sem finalidade prática, uma vez que o processo já se encontra extinto por sentença transitada em julgado. Argumentam que a decisão agravada viola o artigo 112 do CPC/15, ao exigir formalismo não previsto em lei, e que a exigência de comprovação da renúncia perdeu o objeto, pois não há mais atos processuais pendentes. Aduzem que a decisão representa constrangimento ilegal e risco ao exercício profissional dos advogados. Requerem antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. É o breve relatório. Decido. Embora o Parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15 permita a interposição de Agravo de Instrumento em face das decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença e na execução, deve-se ter em mente que os Embargos à Execução consubstanciam ação autônoma. Logo, as exceções previstas no parágrafo único não abrangem os Embargos, de modo que o Agravo de Instrumento interposto nesse tipo de processo deve se ater às hipóteses arroladas no caput da norma e seus incisos. O tema foi objeto de análise recente do c. Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.543.256, que chancelou o entendimento de que, nos Embargos à Execução, aplica-se a taxatividade do caput do art. 1.015 do CPC/15. Confira-se a ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO FUX. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. TEMA 988/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA TESE PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial contábil em Embargos à Execução Fiscal. 2. No julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.704.520/MT (Tema 988), fixou-se a tese no sentido de interpretar o rol do art. 1.015 do Código Fux como de taxatividade mitigada. E na modulação do referido julgamento, ficou definido que essa mitigação somente deve ser observada para as decisões interlocutórias proferidas após a publicação do referido acórdão, ocorrida em 19.12.2018, o que não se aplica ao caso dos autos, porquanto a decisão agravada foi proferida em abril de 2017. 3. Nem há que se falar em interpretação extensiva do Parágrafo Único do art. 1.015 do Código Fux, sob a alegação de que a decisão seria recorrível de imediato por ter sido proferida em execução ou cumprimento de sentença. Isso porque os Embargos à Execução são ação autônoma na qual se aplica o regime da taxatividade prevista no caput do artigo, e não o disposto no Parágrafo Único. 4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1543256/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020) (grifou-se) Ademais, a manifestação judicial atacada não possui conteúdo decisório e, portanto, ostenta natureza de mero despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Depreende-se do ato ora impugnado que ele se limitou a impulsionar o processo, determinando a intimação dos advogados para juntada de documento que comprove a efetiva notificação dos mandantes quanto à renúncia apresentada, indicando os meios aptos ao cumprimento da exigência legal, e não é capaz de causar prejuízo processual aos Agravantes. Frise-se que o d. magistrado a quo não aplicou qualquer penalidade aos Recorrentes, o que poderá ocorrer apenas na hipótese de omissão dos advogados. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator